Tribunal: TJDFT
Processo: 0718004-92.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. TESES DEFENSIVAS. REJEITADAS. DOSIMETRIA. MANTIDA. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa contra sentença proferida pelo Juízo do 2a Vara Criminal de Taguatinga que condenou o réu como incurso nas penas do artigo 171, caput, § 4o, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) saber se há provas suficientes para a condenação do acusado pela prática do crime de estelionato praticado contra idoso; ii) verificar se a fixação da dosimetria da pena atendeu os parâmetros legais; iii) verificar se é possível a aplicação da detração.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria do crime de estelionato praticado contra idoso, tendo em vista a prova oral e elementos informativos contidos nos autos, os quais demonstram que o réu praticou o crime em análise, não havendo que se falar em absolvição do acusado.
4. No que concerne à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação. 4.1. Não há que se falar em reconhecimento da atenuante de confissão, vez que, embora o réu tenha admitido a prestação de serviço para a vítima, negou que tivesse obtido vantagem indevida mediante ardil, negando, assim, o dolo da conduta.
5. Compete ao Juízo da Execução Penal examinar e decidir sobre o pedido de detração feito pelo recorrente.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.